Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-41.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012857-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTAIR PAIXAO BALDOINO - CPF: 996.531.091-20 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012857-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012857-41.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Valtair Paixão Baldoino.

Recorrido: Mottu Locação de Veículos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL - RETENÇÃO VALOR DE CAUÇÃO A TÍTULO DE MULTA – SEM PREVISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012857-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012857-41.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Valtair Paixão Baldoino

Recorrido: Mottu Locação de Veículos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Valtair Paixão Baldoino.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 221933655):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
221933657
):

defende a reforma da sentença para que reconhecido o dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que a restituição seja na forma dobrada.

Contrarrazões:
Não apresentas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1012857-41.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1012857-41.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Valtair Paixão Baldoino.

Recorrido: Mottu Locação de Veículos Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor celebrou contrato de locação sob o nº 1604324, de uma motocicleta “Mottu Sport, cor preta, 110 cilindradas, placa SU2D68” pelo valor semanal de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), bem como o depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de caução, pelo prazo de 22/01/2024 a 26/01/2024.

Alega que locou a motocicleta exclusivamente com objetivo de realizar entregas por aplicativo, contudo após um dia de trabalho notou que a moto não tinha potência suficiente para realizar uma quantidade significativa de entregas, com isso os valores arrecadados não seriam suficientes para adimplir o aluguel semanal do veículo.

Diante da insatisfação, o requerente entrou em contato com a locadora, ocasião em que explicou a situação manifestando seu interesse em realizar a devolução da motocicleta.

Ocorre que a empresa além de receber o pagamento do aluguel semanal, reteve e se recusou a devolver o valor de R$ 600,00 pagos como caução, ao argumento de se trata multa por quebra de contrato.

Contudo o contrato celebrado entre as partes previa que em caso de quebra de contrato seria cobrada multa no valor de 30% das parcelas restantes do plano contratado, mas não menciona sobre retenção da caução.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação da requerida no que tange à restituição na forma simples.

A empresa recorrida por sua vez embora devidamente intimada deixou de comparecer à audiência de conciliação, assim como também não apresentou contestação, sendo então decretada sua revelia em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE.

A controvérsia cinge-se em aferir a existência de danos morais em razão dos fatos narrados pelo recorrente e a possibilidade de restituição em dobro do valor dado em caução que foi não foi devolvido.

Neste aspecto a
irresignação do recorrente não comporta provimento, pois
não ficou demonstrado nos autos elemento configurador para referida indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

A propósito este é o entendimento desde Colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA: CAUÇÃO E FIANÇA. ABUSIVIDADE.
NEGÓCIO DESFEITO PELAS PARTES. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC). 2. Para ter direito à restituição material seria necessário que a autora trouxesse provas cabais de que o pagamento do aluguel se deu por culpa do reclamado, o que não o fez. 3. Quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal (cláusula décima quinta do contrato), entendo-a por improcedente, posto que a contratação entre as partes sequer se concretizou. 4.
Diante da não concretização das negociações, cabível a restituição da caução prestada na íntegra, razão pela qual deve ser mantida a condenação do reclamado a restituir o montante de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). 5. Por fim, a “perda do tempo” pela autora não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte. Todavia, não observo no presente caso nenhuma violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da Autora, capaz de ensejar alguma reparação extrapatrimonial
. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003171-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrida.

No que tange ao pedido de restituição em dobro, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança, o que não ficou demonstrado nos autos.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁFÉ.
HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso. Assim,
considerando que a contratação do empréstimo foi ocasionada por suposta fraude de terceiros, não se vislumbra que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024